Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0048409-93.2014.8.07.0018 APELANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FABIO SIMAO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL DESPACHO Nos termos do Acórdão no 1940493 (id. 66082547, págs. 12/3), foi determinada à Secretaria da Sexta Turma Cível a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal destinado ao cancelamento da indisponibilidade determinada na presente ação (processo físico no 2014.01.1.186503-8) sobre os imóveis de Matrículas nos 141.083, 141.084 141.085 140.851 e 140.852, de titularidade da terceira interessada Brasal Incorporações S/A (id. 67751264). Por meio de petição e documentos (ids. 72021191 a 72021204), a terceira interessada requer o cancelamento da indisponibilidade também determinada no presente processo sobre os imóveis de Matrículas nos 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. De fato, a situação dos referidos imóveis é a mesma, em que consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária, a ora terceira interessada Brasal Incorporações S/A, diante da inadimplência do réu José Roberto Arruda, razão pela qual defiro o pedido. À Secretaria para a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal destinado ao cancelamento da indisponibilidade determinada na presente ação cautelar (processo físico no 2014.01.1.186503-8) sobre os imóveis de Matrículas nos 140.858 (id. 72021199), 140.859 (id. 72021200), 140.823 (id. 72021201), 140.814 (id. 72021202), 141.076 (id. 72021203) e 141.090 (id. 72021204), de titularidade de Brasal Incorporações S/A. Por fim, indefiro o pedido formulado pelo réu José Eustáquio (id. 72462384), porque não comprovada a eventual indisponibilidade dos bens listados em razão de decisão proferida na presente ação. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora